Tribunal: TJES
Processo: 5000121-24.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-24.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: RAFAEL MATOS COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000121-24.2025.8.08.9101

Agravante: MUNICÍPIO DE ARACRUZ;

Agravado: RAFAEL MATOS COSTA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM LEI. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Em síntese a parte Autora alega que teve pedido de licença não remunerada negado, sob a justificativa de que tal benefício não se aplicaria a servidores em estágio probatório. O pleito visava possibilitar a participação do Agravado em curso de formação de outro concurso para o qual fora aprovado.

O Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante:

“(...) conceda o afastamento/licença sem remuneração do servidor RAFAEL MATOS COSTA do cargo de Agente de Trânsito, matrícula nº 38006, a fim de viabilizar a sua participação no curso de formação do Concurso Público para provimento do cargo de Agente Municipal de Trânsito promovido pela Prefeitura Municipal da Serra (Edital nº 004/2024 - ID nº 63016752), o qual, segundo edital de convocação e comunicado de alteração de data de ID’s nº 63017504 e 63017512, ocorrerá no período de 17/02/2025 a 28/03/2025”.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, e no mérito, a reforma da decisão liminar, com a não concessão da licença pleiteada.

PROJETO DE VOTO

O Agravante interpôs recurso alegando que a legislação municipal apenas permite a concessão de licença não remunerada à servidores com estabilidade, o que não seria o caso do Agravado, por estar em estágio probatório, além de o mesmo estar respondendo procedimento disciplinar, o que também caracterizaria impedimento à concessão do pleito.

Por outro lado o Juízo de Origem entendeu que não há vedação expressa na lei municipal quanto à essa possibilidade, e que seria o caso de aplicação analógica do disposto no artigo 20, §§4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90.

O curso de formação em questão tem início marcado para o dia 17/02/2025, sendo certo que a medida antecipada contemplou a urgência da situação. Além disso, a reversibilidade da medida é possível na medida em que, caso seja improcedente a ação, poderão ser aplicadas as consequências das ausências que serão neste caso injustificadas.

Portanto, sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que não é o caso de conceder efeito suspensivo ao agravo.

Por todo o exposto, não há que se falar em reforma da decisão liminar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, e-mail oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)